Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003877-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEVERSON DE SOUSA - CPF: 789.435.581-04 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de adicional de periculosidade para trabalhador da educação na função de vigilância, bem como a restituição de valores, sob o fundamento de ausência de regulamentação estadual. O agravante alega que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR no 11, cuja eficácia está suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de adicional de periculosidade para servidor público, com base na ausência de regulamentação estadual e na Súmula Vinculante no 37 do STF, deve ser reformada em razão da alegada suspensão da eficácia da tese do IRDR no 11; e (
ii
) se a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o julgamento de um IRDR impede a aplicação imediata de sua tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada fundamentou-se em premissas autônomas e incontroversas do ordenamento jurídico, como a Súmula Vinculante no 37 do STF e o artigo 44 da Lei Complementar no 50/1998 do Estado de Mato Grosso, que vedam o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Judiciário sem previsão legal e estabelecem o subsídio em parcela única, respectivamente.

4.
A Súmula no 18 da Fazenda Pública da Turma Recursal reforça a impossibilidade de concessão de adicional de periculosidade sem previsão legal específica, alinhando-se aos fundamentos da decisão agravada.

5.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo esta Turma Recursal, firmou entendimento de que os processos afetados por tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ser sobrestados apenas até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação imediata, conforme artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige previsão em norma regulamentadora específica do ente federativo, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas ou a majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário sem autorização legislativa, em observância à Súmula Vinculante no 37 do STF e ao princípio da legalidade. 2. O julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui eficácia imediata após sua publicação, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de sua tese, mesmo que haja interposição de Recursos Especial ou Extraordinário, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 932, 1.021, 1.039 e 1.040; LC no 50/1998 (MT), art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STJ,
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE, CE - CORTE ESPECIAL, j. 21/06/2022,
DJe
24/06/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, j. 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025; TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024; TJDF, 07125696320238070018, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 08/08/2024, Publicação: 11/09/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 22/08/2024, Publicação: 22/08/2024; Turma Recursal (MT), Súmula no 18 da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1003877-42.2023.8.11.0001

Agravante
: JEVERSON DE SOUSA

Agravado
: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JEVERSON DE SOUSA ajuizou reclamação em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação busca
va
a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento de adicional de periculosidade para trabalhador da educação na função de vigilância, além da restituição de valores devidos.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de regulamentação estadual para o adicional de periculosidade.

A parte reclamante
interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante
interpôs
Agravo Interno
,
alega
ndo
que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR no 11, cuja eficácia está
suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário
.

A parte reclamada apresentou
contrarrazõe
s
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ//
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ//
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, a
parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR no 11, cuja eficácia está
suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário
.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“
(...)
Os servidores públicos podem ser classificados como estatutários, celetistas e temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diploma legal específico.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 50/1998 cria e regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Na referida legislação, não há previsão de adicional de periculosidade. Pelo contrário, o art. 44 da LC 50/98 expressamente veda acréscimos ao subsídio:
"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses."

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando
a
isonomia entre os trabalhadores.

(...)

O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR, onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

(...)

Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade.
(...)
."

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses." (Art. 44 da Lei Complementar no 50/1998).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual
n.o
04/1990, não
sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

O
argumento do agravante sobre a suspensão da eficácia da tese do IRDR no 11

não é suficiente para reformar a decisão monocrática.

Isso porque a decisão não se baseou unicamente no IRDR, mas também em fundamentos autônomos e incontroversos do ordenamento jurídico, como a Súmula Vinculante no 37 do STF e o artigo 44 da Lei Complementar no 50/1998 do Estado de Mato Grosso.

A Súmula Vinculante no 37 veda expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, o que se aplica diretamente ao caso. Além disso, o artigo 44 da LC 50/1998 estabelece que o subsídio
é
fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo remuneratório. Esses fundamentos são suficientes para manter a improcedência do pedido, independentemente da discussão sobre o IRDR.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 18 da Fazenda Pública da Turma Recursal, que dispõe: "Não cabe ao Judiciário, nos termos da súmula vinculante 37 e temas 19 e 624, Supremo Tribunal Federal,
conceder
revisão geral anual aos servidores públicos."

Esta súmula reforça a impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade sem previsão legal específica, alinhando-se perfeitamente com os fundamentos da decisão agravada.

Dessobrestamento
imediato

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral
,
Recurso Repetitivo
ou IRDR
devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.
2
. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo –
Prequestionamento
expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem
efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza
, Data
de Julgamento: 22/08/2024, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024).”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...)
4
. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR 11, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025